Tribunal: TJSP
Processo: 1013210-20.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação cível – Critérios para cálculo dos juros e da atualização monetária – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no REsp n.o 1.492.221/PR, submetido ao regime

Ementa:
Apelação cível – Critérios para cálculo dos juros e da atualização monetária – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no REsp n.o 1.492.221/PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ) – Acórdão que, ao determinar a aplicação da Lei no 11.960/2009, conflita em parte com a tese fixada pelo C. STJ no Tema 905, que se mantém incólume ante a rejeição dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE (Tema 810) que visavam a modulação dos efeitos do julgado proferido pelo E. STF – Acórdão ajustado para determinar a utilização do IPCA-E para a correção monetária – Juros de mora que devem ser calculados pelo índice oficial da caderneta de poupança a partir da vigência da Lei Federal 11.960/2009, e, no período anterior, no patamar fixo de 0,5% ao mês – Acórdão original ajustado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1013210-20.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
FLORIPES
CARDOSO
MOTA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
DAGMAR
ELIAS
MICHELINI, GLAUCIA ROBERTA FERES AZZALIN, MARIA DAS VICTORIAS DE
JESUS DO CARMO e MARINA HELENA FERES AZZALIN e Apelante JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o Acórdão.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013210-20.2015.8.26.0053 -Voto no 26.256
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1013210-20.2015.8.26.0053
Apelante/Apelada:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Apelados/Apelantes:
FLORIPES CARDOSO MOTA E OUTROS
Comarca/Vara:
SÃO PAULO /7.a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
Juiz prolator:
EMÍLIO MIGLIANO NETO
VOTO No 26.256
Apelação cível Critérios para cálculo dos juros e da atualização
monetária
Devolução dos autos à Turma julgadora, por
determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do
CPC/15, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão de acordo com o que restou decidido no REsp n.o
1.492.221/PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos
(Tema 905, do STJ) Acórdão que, ao determinar a aplicação da
Lei no 11.960/2009, conflita em parte com a tese fixada pelo C.
STJ no Tema 905, que se mantém incólume ante a rejeição dos
embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE (Tema 810)
que visavam a modulação dos efeitos do julgado proferido pelo E.
STF Acórdão ajustado para determinar a utilização do IPCA-E
para a correção monetária
Juros de mora que devem ser
calculados pelo índice oficial da caderneta de poupança a partir da
vigência da Lei Federal 11.960/2009, e, no período anterior, no
patamar fixo de 0,5% ao mês Acórdão original ajustado, com
determinação.
Reporto-me aos termos do relatório por mim
lançado nas fls. 130/131:
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013210-20.2015.8.26.0053 -Voto no 26.256
3
servidores públicos estaduais inativos e pensionistas de ex-servidores em face
da São Paulo Previdência, objetivando o recálculo do adicional por tempo
de serviço denominado quinquênio, a fim de que passe a incidir sobre os
vencimentos integrais, nos termos do artigo 129 da Constituição Estadual,
bem como o pagamento dos valores atrasados.
A ação foi julgada procedente (fls. 73/79).
Recorrem os autores (fls. 84/93) e a São Paulo
Previdência (fls. 94/106), pleiteando a alteração do julgado.
Os recursos foram regularmente processados e
contrarrazoados (fls. 110/116 e 117/124).
Acrescento que esta C. Câmara negou provimento
aos recursos (fls. 129/135), ressalvado o entendimento pessoal desta Relatora,
consignando, quanto aos juros da mora e atualização monetária, o seguinte:
“... adiro ao entendimento amplamente dominante
na 2a Câmara de Direito Público, por sua razoabilidade e atenção ao
princípio da isonomia, para o fim de determinar o pagamento das diferenças
devidas com juros e correção monetária, com observância da Lei 11.960/09
desde a sua edição até 25.03.2015, e no período não abarcado por esta,
conforme decidido por ocasião da modulação - correção pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e juros de 0,5% ao mês,
sem prejuízo do que vier a ser decidido em repercussão geral sobre o tema”.
No entanto, os embargos de declaração da SPPREV
foram acolhidos, com efeitos infringentes, para o fim de aplicar “... o artigo
1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009,
enquanto a questão da validade do regime de correção monetária e juros
moratórios restar pendente de definição pelo C. STF” (fls. 249/254 e
258/262). Os embargos de declaração dos autores foram rejeitados (fls.
264/269 e 270/274).
Ambas as partes interpuseram recursos especiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013210-20.2015.8.26.0053 -Voto no 26.256
4
extraordinários tratando da questão da Lei n.o 11.960/2009 (fls. 137/154,
213/227, 228/239 e 240/248), que foram contrarrazoados (fls. 281/293,
294/309, 310/317 e 318/324).
Considerando o julgamento do mérito do REsp n.o
1.492.221/MG (DJe de 30.10.2019), a d. Presidência da Seção de Direito
Público deste Tribunal devolveu os autos à Turma Julgadora em
cumprimento ao disposto no art. 1.040, II do CPC/2015 (fls. 332/334).
É o relatório.
Cuida-se
de
devolução
dos
presentes
autos
processuais, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito
Público, em cumprimento ao artigo 1.030, II do CPC/2015, considerando o
julgamento do mérito do REsp n.o 1.492.221/MG, Tema n.o 905, pelo
Superior Tribunal de Justiça. A decisão foi assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97
(COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO
QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA. " TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013210-20.2015.8.26.0053 -Voto no 26.256
5
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo
o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar
o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013210-20.2015.8.26.0053 -Voto no 26.256
6
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128,
460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica
de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do
modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se
deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o
disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013210-20.2015.8.26.0053 -Voto no 26.256
7
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que
o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza previdenciária.
Em relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei
11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3o do
Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a
aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do
INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação
acima delineada, não havendo justificativa para reforma.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(REsp
1492221/PR,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
20/03/2018).
Pois bem.
Na espécie, o v. acórdão proferido por esta C.
Câmara determinou a aplicação da Lei Federal n.o 11.960/2009 em relação
aos juros de mora à correção monetária, até definição da controvérsia pelo C.
Supremo Tribunal Federal.
Registro que, por força da concessão de efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE (Tema
810), considerando os riscos advindos de possível modulação dos efeitos da
declaração dos efeitos da decisão proferida pela E. Corte Suprema, aos
30/11/2018 a i. Ministra Maria Thereza de Assis Moura monocraticamente
concedeu efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pela União,
“até a publicação do acórdão a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal
nos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE (Tema 810/STF)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013210-20.2015.8.26.0053 -Voto no 26.256
8
(vide EDcl no RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.495.144 RS).
Em 03/10/2019 foram julgados os embargos de
declaração opostos no RE 870.947/SE, com rejeição da proposta de
modulação de efeitos, devendo ser mantido, pois, o entendimento adotado
pelo E. STF no julgamento do recurso extraordinário, que foi reproduzido
pelo C. STJ no Tema 905.
Diante desse cenário, deve ser afastada a utilização
da taxa referencial TR para o cálculo da correção monetária, devendo ser
observados os índices do IPCA-E para a atualização dos valores.
Quanto aos juros de mora, devem ser calculados
pelo índice oficial da caderneta de poupança a partir da vigência da Lei
Federal 11.960/09, e, no período anterior, no patamar fixo de 0,5% ao mês,
como fixado no v. acórdão.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, modifico o
julgamento anterior, relativamente à correção monetária, nos moldes acima
delineados, dando parcial ao recurso dos autores e negando provimento ao
recurso da SPPREV. Fica mantida a sucumbência nos termos em que fixada
na r. sentença (fls. 79).
Determino a remessa destes autos à douta
Presidência desta Seção de Direito Público, conforme determinado por Sua
Excelência na decisão de fls. 332/334.
Para fins de prequestionamento, tem-se por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013210-20.2015.8.26.0053 -Voto no 26.256
9
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora